Tribunal: TJMT
Processo: 1022549-67.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022549-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CASSIANO - CPF: 035.758.508-95 (AGRAVANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP – DESARQUIVAMENTOS E ARQUIVAMENTOS DO FEITO QUE NÃO AFASTAM A SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – MEROS ATOS CARTORÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – LAPSO TEMPORAL EFETIVAMENTE DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA INFERIOR A 04 ANOS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, conta-se a partir da data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória, considerando a pena aplicada em concreto e observado o prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal.

O prazo prescricional ficou suspenso em razão da aplicação do art. 366 do CPP, sendo que os meros desarquivamentos e arquivamentos do processo, realizados por ato cartorário para fins de diligências visando a localização do réu, não têm o condão de revogar a suspensão do prazo prescricional determinada judicialmente, ante a ausência de previsão legal nesse sentido.

O lapso temporal efetivamente transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, descontado o período de suspensão do processo e do prazo prescricional, é inferior a 04 anos, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
José Carlos Cassiano
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do executivo de pena nº 2000137-28.2022.8.11.0055, que indeferiu o pedido formulado pela defesa de reconhecimento da extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, em relação à pena aplicada na ação penal nº 0006642-21.2012.8.11.0055 (Id. 233066686).

Em suas razões recursais, a defesa alega que estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois teria transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (14/09/2012) e o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (Id. 233066685).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 233066687).

A Procuradoria Geral de Justiça, através da procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 245666181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
José Carlos Cassiano
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do executivo de pena nº 2000137-28.2022.8.11.0055, que indeferiu o pedido formulado pela defesa de reconhecimento da extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, em relação à pena aplicada na ação penal nº 0006642-21.2012.8.11.0055.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, em decorrência da prática do delito descrito na ação penal nº 0006642-21.2012.8.11.0055.

A decisão agravada indeferiu o pleito defensivo sob o fundamento de que, considerando a pena aplicada de 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, V, do Código Penal. O juízo de primeiro grau destacou que o crime ocorreu em 24/03/2012, com o recebimento da denúncia em 14/09/2012, e que a sentença foi proferida em 11/04/2021, com trânsito em julgado para as partes em 13/12/2021. Além disso, ressaltou que o prazo prescricional foi suspenso em 20/02/2015, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, permanecendo suspenso até 05/01/2021, quando o sentenciado compareceu nos autos. Assim, constatou que, desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença penal condenatória, considerando o período de suspensão do prazo prescricional, não se passaram mais de 04 anos, razão pela qual indeferiu o pedido de extinção da punibilidade.

A defesa busca o reconhecimento da prescrição da ação penal nº 0006642-21.2012.8.11.0055, sustentando que decorreu o lapso temporal necessário, além do que, durante o período em que o processo esteve suspenso nos termos do art. 366 do CPP, houve diversos desarquivamentos e arquivamentos, o que, segundo a defesa, teria descontinuado a suspensão do prazo prescricional. Argumenta que entre o recebimento da denúncia e a publicidade da sentença condenatória, somados os períodos de tramitação, perfazem-se 1.500 dias, ou aproximadamente 50 meses, ou seja, mais de 4 anos, o que caracterizaria a prescrição da pretensão punitiva. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, em razão do alegado transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória ou o trânsito em julgado para o Ministério Público.

De início, pontuo que a prescrição é causa extintiva da punibilidade, conforme preceitua o art. 107, IV, do Código Penal. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena aplicada em concreto e tem como termo inicial e final os marcos interruptivos da prescrição previstos no art. 117 do Código Penal.

No caso dos autos, verifica-se que o agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos. De acordo com o art. 109, V, do Código Penal, a pena de 02 (dois) anos prescreve em 04 (quatro) anos. Vejamos:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;"

No caso em análise, para o reconhecimento da prescrição retroativa, seria necessário verificar o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, conforme dispõe o art. 117 do Código Penal, considerando, ainda, eventual período de suspensão do prazo prescricional.

Conforme se extrai dos autos, o crime ocorreu em 24/03/2012, a denúncia foi recebida em 14/09/2012 e a sentença condenatória foi publicada em 11/04/2021, tendo transitado em julgado para o Ministério Público em 06/12/2021 e para a defesa em 13/12/2021.

Importante destacar que, no dia 20/02/2015, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, permanecendo suspenso até 05/01/2021, quando o sentenciado compareceu nos autos.

O artigo 366 do Código de Processo Penal estabelece:

"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312."

O ponto central da insurgência defensiva reside na alegação de que, durante o período de suspensão do processo e do prazo prescricional (20/02/2015 a 05/01/2021), ocorreram diversos arquivamentos e desarquivamentos do feito, o que, segundo a defesa, teria o condão de descontinuar a suspensão do prazo prescricional.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Os meros atos cartorários de arquivamento e desarquivamento do processo, realizados para fins de consulta ou diligências visando a localização do réu, não têm o condão de revogar a suspensão do prazo prescricional determinada judicialmente, ante a ausência de previsão legal nesse sentido.

A determinação de suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, é uma decisão judicial que só pode ser revogada por meio de outra decisão judicial expressa nesse sentido. Os simples movimentos de arquivamento e desarquivamento dos autos, para fins de consulta ou realização de diligências, são atos meramente administrativos e cartorários que não afetam a suspensão anteriormente determinada.

Importante ressaltar que a finalidade da suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, é justamente evitar que o réu se beneficie de sua própria furtividade, ou seja, impedir que o simples fato de não ser localizado acabe por gerar a prescrição do delito. Assim, seria totalmente contrário ao espírito da norma admitir que meros atos cartorários de arquivamento e desarquivamento pudessem revitalizar o curso do prazo prescricional.

No caso em análise, verifica-se que o processo esteve suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, no período de 20/02/2015 a 05/01/2021, e os meros desarquivamentos e arquivamentos realizados nesse interim, para fins de realização de diligências visando a localização do réu, não tiveram o condão de afastar a suspensão do prazo prescricional.

Dessa forma, para o cálculo do prazo prescricional, deve-se considerar o período entre o recebimento da denúncia (14/09/2012) e a suspensão do processo (20/02/2015), que totaliza 2 anos, 5 meses e 6 dias, e o período entre a retomada do processo (05/01/2021) e a publicação da sentença condenatória (11/04/2021), que corresponde a 3 meses e 6 dias.

Somando-se ambos os períodos, obtém-se um lapso temporal de aproximadamente 2 anos, 8 meses e 12 dias, muito aquém do prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do Código Penal.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, pois não transcorreu o prazo de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerando o período em que o prazo prescricional esteve suspenso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
José Carlos Cassiano
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025